Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731642-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA GARCIA RODRIGUES AGRAVADO: VERA CRISTINA DA SILVA GOUVEA, GUILHERME GOUVEA RODRIGUES, BEATRIZ GOUVEA RODRIGUES, MARIA JULIA MASCARENHAS RODRIGUES, H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cecilia Garcia Rodrigues, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento comum de bens (no 0734392-18.2021.8.07.0001), ao decidir acerca da impugnação ao arrolamento apresentada pela agravante, denegou o pedido da recorrente a fim de que fosse realizado arbitramento de aluguel em seu favor em antecipação de tutela, referente à sua quota-parte. Nesta sede recursal, constata-se que a parte agravante requereu os benefícios da Justiça Gratuita, ao passo que juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção de veracidade relativa. Nesse sentido, foi proferido despacho a fim de que a parte comprovasse a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais. Contudo, observa-se que a agravante manteve-se inerte, segundo certidão de ID 40064016. É o relatório. Decido. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Já o art. 77, do Código de Processo Civil, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ademais, a declaração de pobreza não possui caráter absoluto, de modo que a parte deve comprovar não possuir condições de arcar com o processo sem prejuízo próprio e de sua família. Desse modo, é lícito ao julgador requerer à parte que traga aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, a fim de corroborar a declaração de miserabilidade colacionada aos autos (art. 99, §7o, do CPC). Da análise dos autos, observa-se que a agravante apenas trouxe declaração de pobreza a fim de requerer os benefícios da justiça gratuita, de sorte que não colacionou ao caderno processual quaisquer elementos que pudessem corroborar a noticiada situação de hipossuficiência. Cumpre mencionar, ainda, que a agravante reside em um dos bairros mais nobres da capital federal (Asa Norte), conforme se constata do endereço constante da declaração de hipossuficiência (ID 39542490), e sua inércia não ajuda no convencimento acerca do benefício pretendido. Infere-se, portanto, que dispõe de patrimônio suficiente para fazer frente às despesas processuais, em especial por serem módicas neste Tribunal. Dessa forma, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 c/c art. 99 §7o, do CPC[2], indefere-se o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 §7o, do CPC, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.